Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600342-38.2020.6.16.0088
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: CONCEICAO APARECIDA VITAL
Órgão julgador: RECORRENTE: CONCEICAO APARECIDA VITAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
. ELEIÇÕES 2018. REGISTRO DE CANDIDATURA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE APONTAMENTO DE VÍCIO. APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO INTERNO.
INDEFERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA. DECISÃO MONOCRÁTICA.
ARTIGO 52 DA RESOLUÇÃO TSE 23.548. AUSÊNCIA DE PROVA DA FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA. ELEITOR NÃO FILIADO A PARTIDO POLÍTICO. AGRAVO INTERNO
C O N H E C I D O
E
N Ã O
P R O V I D O .
(
.
.
.
)
3. Eleitor não filiado a nenhum partido político, sequer em registro interno do sistema filiaweb.
4. A ficha de filiação é documento unilateral inservível para comprovar a filiação partidária,
n o s
t e r m o s
d a
p a c í f i c a
j u r i s p r u d ê n c i a .
(
.
.
.
)
6.
Agravo
interno
conhecido
e
não
provido.
(AgInterno nº 0601802-04.2018.6.16.000, Rel. Des. Gilberto Ferreira. DJE 28/09/2018)
Assim, os elementos juntados aos autos se mostram insuficientes para comprovar
a efetiva filiação de Conceição Aparecida Vital junto ao PODEMOS, haja vista que a ficha de
filiação é um documento unilateral, destituído de fé pública.
Por fim, diante da ausência de preenchimento de requisito essencial de
elegibilidade, previsto no art. 14, § 3º, inciso V, da Constituição, voto no sentido de negar
provimento ao recurso eleitoral.
CONCLUSÃO
Face ao exposto, voto pelo CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO do presente
recurso eleitoral.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600342-38.2020.6.16.0088 - Cianorte - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: CONCEICAO APARECIDA VITAL - Advogado
do(a) RECORRENTE: ADEMIR OLEGARIO MARQUES - PR0095461 - RECORRIDO: JUÍZO DA
088ª ZONA ELEITORAL DE CIANORTE PR
Num. 20261766 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/11/2020 15:50:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112015022047800000019631092
Número do documento: 20112015022047800000019631092

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Carlos Alberto
Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da
Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Ausência momentânea do Juiz Rogério de Assis. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 19.11.2020.
Num. 2

Inteiro teor:
26/11/2020
Número: 0600342-38.2020.6.16.0088

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 26/10/2020
Processo referência: 0600342-38.2020.6.16.0088
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de registro de candidatura RRC n° 0600342-
38.2020.6.16.0088, (DRAP - 0600332-91.2020.6.16.0088), que indeferiu o Requerimento de Registo da
Candidatura de Conceição Aparecida Vital, pelo Partido Podemos - PODE, para o cargo de
Vereador da cidade de Cianorte-PR, sob o n.º 19666, com nome de urna CONCEIÇÃO VITAL
(indeferimento diante do não preenchimento da condição de elegibilidade relacionada à filiação
partidária, nos termos do artigo 14, parágrafo 3º, da Constituição Federal. )RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CONCEICAO APARECIDA VITAL (RECORRENTE)
ADEMIR OLEGARIO MARQUES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 088ª ZONA ELEITORAL DE CIANORTE PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
20261
766
20/11/2020 15:50 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.306

RECURSO ELEITORAL 0600342-38.2020.6.16.0088 – Cianorte – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: CONCEICAO APARECIDA VITAL
- OAB/PR0095461
ADVOGADO: ADEMIR OLEGARIO MARQUES
RECORRIDO: JUÍZO DA 088ª ZONA ELEITORAL DE CIANORTE PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
FICHA DE FILIAÇÃO. DOCUMENTO
UNILATERAL.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
FILIAÇÃO.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
1 . A ficha de filiação é documento
unilateral, destituído de fé pública, razão
pela qual não constitui elemento hábil a
comprovar
filiação
partidária.
2. Recurso Eleitoral não provido.
DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 19/11/2020
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Conceição Aparecida Vital, em face
da sentença prolatada pelo Juízo da 88ª Zona Eleitoral de Cianorte/PR, que indeferiu seu
registro de candidatura, em razão de ausência de condição de elegibilidade.
A sentença indeferiu o registro com os seguintes fundamentos:
Num. 20261766 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/11/2020 15:50:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112015022047800000019631092
Número do documento: 20112015022047800000019631092

No caso concreto, restou claro na certidão 12861984, que a parte requerente está filiada ao
PARTIDO
TRABALHISTA
BRASILEIRO,
desde
30/03/2016.
Em sendo assim, resta nítido que não pode ser admitida a filiação da parte requerente ao
PODEMOS, desde 30/03/2020, pela intempestividade do pedido em relação aos prazos
definidos pela Portaria TSE 357/2020, bem como pelo fato de o requerente estar
regularmente filiado ao PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO, desde 30/03/2016.
(
.
.
.
)
Ante todo o exposto, INDEFIRO o Requerimento de Registo da Candidatura de CONCEIÇÃO
APARECIDA VITAL, pelo Partido Podemos - PODE, para o cargo de Vereador da cidade de
Cianorte-PR, sob o n.º 19666, com nome de urna CONCEIÇÃO VITAL.
Irresignada, a recorrente alega que houve equívoco na formalização de sua
filiação e argumenta que a ficha de avaliação seria o suficiente para comprova-la.
A Procuradoria Regional Eleitoral, entendendo que não há elementos suficientes
que comprovem a filiação da recorrente, sustentou pelo não provimento do Recurso Eleitoral.
É o relatório.
VOTO
O Recurso Eleitoral é tempestivo, uma vez que houve intimação da sentença em
23/10/2020 e interposição de recurso em 25/10/2020, isto é, dentro do prazo previsto no art.
58, § 2º, da Resolução TSE nº 23.609/2019.
Assim, presentes os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
Extrai-se das razões recursais que a recorrente busca o deferimento de seu
registro de candidatura, sustentando que é filiada ao PODEMOS desde 30/03/2020 e busca
comprovar com a sua ficha de filiação.
O art. 19 da Lei 9.096/95, prevê que a filiação, em regra, é comprovada mediante
o encaminhamento da listagem dos filiados pelos partidos, vejamos:
Art. 19. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus órgãos de
direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados do filiado no sistema
eletrônico da Justiça Eleitoral, que automaticamente enviará aos juízes eleitorais, para
arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de
candidatura a cargos eletivos, a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual
constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções em que estão
inscritos.
Nesse sentido, caso o sujeito não tenha seu nome incluído no rol de filiados do
partido, poderá provar em juízo por outros elementos de convicção, salvo documentos
produzidos de maneira unilateral, conforme o previsto na Súmula nº 20 do TSE.
Num. 20261766 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/11/2020 15:50:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112015022047800000019631092
Número do documento: 20112015022047800000019631092

Compulsando os autos, não é possível verificar nenhum elemento hábil a
comprovar a efetiva filiação da recorrente, uma vez que a ficha de filiação é um documento
unilateral, destituído de fé pública.
No que tange a ficha de filiação esta corte já decidiu a respeito no sentido de não
considerá-la um documento hábil para comprovar a filiação do sujeito, veja-se:
EMENTA. ELEIÇÕES 2018. REGISTRO DE CANDIDATURA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE APONTAMENTO DE VÍCIO. APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO INTERNO.
INDEFERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA. DECISÃO MONOCRÁTICA.
ARTIGO 52 DA RESOLUÇÃO TSE 23.548. AUSÊNCIA DE PROVA DA FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA. ELEITOR NÃO FILIADO A PARTIDO POLÍTICO. AGRAVO INTERNO
C O N H E C I D O
E
N Ã O
P R O V I D O .
(
.
.
.
)
3. Eleitor não filiado a nenhum partido político, sequer em registro interno do sistema filiaweb.
4. A ficha de filiação é documento unilateral inservível para comprovar a filiação partidária,
n o s
t e r m o s
d a
p a c í f i c a
j u r i s p r u d ê n c i a .
(
.
.
.
)
6.
Agravo
interno
conhecido
e
não
provido.
(AgInterno nº 0601802-04.2018.6.16.000, Rel. Des. Gilberto Ferreira. DJE 28/09/2018)
Assim, os elementos juntados aos autos se mostram insuficientes para comprovar
a efetiva filiação de Conceição Aparecida Vital junto ao PODEMOS, haja vista que a ficha de
filiação é um documento unilateral, destituído de fé pública.
Por fim, diante da ausência de preenchimento de requisito essencial de
elegibilidade, previsto no art. 14, § 3º, inciso V, da Constituição, voto no sentido de negar
provimento ao recurso eleitoral.
CONCLUSÃO
Face ao exposto, voto pelo CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO do presente
recurso eleitoral.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600342-38.2020.6.16.0088 - Cianorte - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: CONCEICAO APARECIDA VITAL - Advogado
do(a) RECORRENTE: ADEMIR OLEGARIO MARQUES - PR0095461 - RECORRIDO: JUÍZO DA
088ª ZONA ELEITORAL DE CIANORTE PR
Num. 20261766 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/11/2020 15:50:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112015022047800000019631092
Número do documento: 20112015022047800000019631092

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Carlos Alberto
Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da
Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Ausência momentânea do Juiz Rogério de Assis. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 19.11.2020.
Num. 20261766 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/11/2020 15:50:59
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112015022047800000019631092
Número do documento: 20112015022047800000019631092